Tribunal: TJSP
Processo: 2106460-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2106460-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José
dos Campos, em que é agravante MARCELO LUÍS SILVA, sendo
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106460-79.2020.8.26.0000 - Voto no 5128
2
Agravo de Instrumento no: 2106460-79.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Luís Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 5128
Agravo de Instrumento. Irregularidade da citação.
Inexistência. Inteligência do artigo 239, §1o, CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo, na forma de instrumento,
interposto por Marcelo Luís Silva contra em face de decisão proferida
em ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, pela qual considerou o
agravante citado haja vista a intervenção de seu advogado nos
autos para o fornecimento do endereço correspondente à citação
pessoal pretendida.
Alega o agravante, em síntese, que: i) Às fls. 4661/4671,
aos 12 de agosto de 2019, foi expedida Carta Precatória para
citação do Agravante, no Presídio no qual ele estava recolhido; ii) Às
fls. 6046/6049, a MMa. Juíza tomou conhecimento que o Agravo de
Instrumento
interposto
pelo
Agravante,
havia
indeferido
o
sobrestamento do feito e a justiça gratuita, e determinou que a z.
serventia informasse acerca das citações; iii) Às fls. 6056, a z.
serventia, informou que havia sido expedida Carta Precatória de
Citação que não havia retornado; iv) Às fls. 6433, item 5 (16/01/2020),
a MMa. Juíza a quo determinou que a advogada do Agravante
informasse seu endereço atualizado para citação, bem como a
outros 3 réus; v) Às fls. 6445, no dia 27 de janeiro de 2020, a patrona
juntou aos autos o endereço para citação do Agravante; vi) À fl. 6446
a MMa Juíza considerou o agravante citado, pois sua advogada
havia peticionado no processo informando o endereço para citação;
vii) No mesmo ato, a MMa Juíza determinou a citação pessoal de
outro réu, cujo advogado, cumprindo o mesmo despacho, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106460-79.2020.8.26.0000 - Voto no 5128
3
fornecido o endereço.
Sustenta, além da disparidade de tratamentos, que a
citação em ação civil pública de improbidade administrativa, deve
ser pessoal, sendo nula eventual citação indireta. Afirma, ainda, que
não há procuração nos autos a fim de considerar o réu citado por
intermédio de sua advogada.
O efeito ativo foi indeferido às fls. 12/15.
Contrarrazões às fls. 26/32.
É o relatório.
Pretende-se, por meio do presente recurso, seja
anulada eventual citação indireta concluída pela MMa Juíza a quo,
determinando-se a citação pessoal do réu, nos exatos termos da lei.
Para isto, sustenta o agravante nulidade na citação
indireta que lhe foi imposta por: i) haver tratamento diverso dentro
dos mesmos autos com os demais réus; ii) determinação legal de
citação pessoal, sendo inviável citação indireta como perpetrada; iii)
inexistência de procuração nos autos que pudesse concluir pela
aceitação deste tipo de citação.
Em que pesem as alegações expostas, não assiste
razão o agravante.
Explico. Tem-se que contraditório é formado a partir do
primeiro peticionamento do defensor da parte nos autos da ação,
uma vez que a atuação dos litigantes em juízo se dá por meio de
advogado
devidamente
constituído.
E,
com
o
devido
peticionamento nos autos, resta inequívoca a ciência do citando aos
termos do processo.
Nestes
termos,
o
comparecimento
da
parte
demandada por meio da juntada de procuração, ainda que sem
poderes específicos para receber citação judicial, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106460-79.2020.8.26.0000 - Voto no 5128
4
considerado como ato que caracteriza o comparecimento espontâneo.
Ademais, o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil
assim dispõe:
Art.
239.
Para
a
validade
do
processo
é
indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da
petição inicial ou de improcedência liminar do
pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à
execução.
Nestes termos, não há que se falar na nulidade
pretendida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora